Tribunal: TJBA
Processo: 8069536-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8069536-73.2025.8.05.0000 – Comarca de Juazeiro/BA Impetrante: Thaís Laiane de Freitas Costa dos Santos Paciente: Firmo Lisboa da Costa Advogada: Dra. Thaís Laiane de Freitas Costa dos Santos (OAB/PE 61.441) Impetrado: Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Juazeiro/BA Processo de 1º Grau: 8003238-49.2025.8.05.0146 Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DIANTE DA DESNECESSIDADE, DESPROPORCIONALIDADE, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. INACOLHIMENTO. IDONEIDADE DO DECRETO E DA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PEDIDO DE FLEXIBILIZAÇÃO DAS MEDIDAS IMPOSTAS. NÃO CONHECIMENTO. NÃO DEMONSTRADA A SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO A QUO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada Dra. Thaís Laiane de Freitas Costa dos Santos (OAB/PE 61.441), em favor de Firmo Lisboa da Costa, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Juazeiro/BA. II - Extrai-se dos autos que, na data de 30/01/2025, foram aplicadas em desfavor do paciente medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.º 11.340/2006. III - Alega a impetrante, em sua peça vestibular (Id. 94158566), a desnecessidade e a desproporcionalidade das medidas protetivas, sobretudo diante da favorabilidade das condições pessoais, da ausência de contemporaneidade e da inexistência de risco concreto para a vítima. Por fim, pleiteia, ainda, “a flexibilização da medida para autorizar seu retorno à residência, comprometendo-se a realizar, às suas expensas, as seguintes alterações no imóvel: a) Fechar permanentemente a porta voltada para a casa da ofendida; b) Construir um muro no local, eliminando o contato visual; e c) Instalar um novo portão de acesso no lado oposto da propriedade, de modo que a entrada e a saída do paciente ocorram por outra rua”. IV - Informes judiciais (Id. 94390171) noticiam, in verbis: “[...] Pelo presente, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, a fim de prestar informações conforme requisitado por ofício recebido referente ao paciente Firmo Lisboa da Costa. O feito trata de pedido de revogação de Medida Protetiva de Urgência formulado pelo requerido (id. 498753723), sob o argumento de que reside em frente à vítima. Em id. 500159696, a vítima manifestou-se pela necessidade de continuidade integral das medidas anteriormente deferidas. O Ministério Público, ao ser ouvido (id. 500227382), opinou igualmente pela manutenção das Medidas Protetivas de Urgência concedidas em favor da vítima. Por decisão deste Juízo (id. 500378963), o pedido defensivo foi indeferido, mantendo-se íntegras as medidas protetivas já determinadas. Posteriormente, houve novo pedido de arquivamento e revogação (id. 505928109). A vítima, novamente ouvida (ids. 508206776, 508206786 e 508206788) e representada pela Defensoria Pública, reiterou seu pedido de manutenção integral das medidas. Em seguida, foi protocolado pedido de não acolhimento da manifestação da Defensoria Pública e de revogação (id. 508545168). O Ministério Público voltou a se manifestar pela manutenção integral das medidas protetivas (id. 508959910). Nova decisão deste Juízo (id. 509535278) manteve, por inteiro, as medidas anteriormente fixadas. Posteriormente, foi apresentado novo pedido de revogação (id. 518879980). O Ministério Público novamente se manifestou pela continuidade das medidas (ids. 519292333 e 519770566). A vítima, ouvida mais uma vez e representada pela Defensoria Pública, reiterou a necessidade de manutenção das medidas (id. 527712228). Em nova decisão (id. 527882557), este Juízo manteve integralmente as Medidas Protetivas de Urgência. Frise-se que, quando ouvida a vítima acerca do pedido de readequação da medida, esta ratificou suas alegações e a necessidade de manutenção das medidas na forma inicialmente deferidas, destacando que ainda realiza tratamento psicológico em decorrência dos traumas vivenciados na infância, fazendo inclusive uso de medicamentos, sendo, portanto, essencial a continuidade da medida protetiva de urgência, conforme declaração constante nos autos, id. 508206788 e 508206786. Entendendo, pois, não haver outro aspecto a destacar, coloco-me ao dispor de Vossa Excelência, para outros esclarecimentos, renovando protestos de apreço e de consideração; Segue cópia da decisão que concedeu medida protetiva e que indeferiu os pedidos de revogação. [...]”. V - No que concerne ao pleito de revogação das medidas protetivas de urgência, este não merece acolhimento. No caso vertente, observa-se a necessidade e adequação das medidas protetivas de urgência ao caso concreto, com o fito de manter a incolumidade física e psicológica da ofendida, tornando efetiva a finalidade da Lei n.º 11.340/2006. VI - Cumpre assinalar que, na esteira de jurisprudência da Corte Cidadã, “em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). VII - Da leitura das decisões vergastadas, constata-se que o Magistrado a quo pontuou, acertadamente, a necessidade de imposição das medidas, tendo ressaltado a vulnerabilidade da vítima, a qual ainda continua com acompanhamento psicológico e psiquiátrico, com medicação, além de afirmar que teme por sua integridade física, mental e emocional, o que demonstra a necessidade das medidas protetivas de urgência para resguardar a ofendida. VIII - Da análise dos autos e considerando os aclaramentos judiciais, constata-se que o Magistrado a quo vem adotando providências no sentido de reavaliar a manutenção das referidas medidas protetivas de urgência, mostrando-se prematura a sua revogação por esta Instância, na linha do Tema Repetitivo 1249 do STJ que firmou as seguintes teses: "I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado; III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006." IX - Quanto à alegativa da ausência de contemporaneidade, uma vez que as medidas protetivas de urgência foram concedidas “com base em suposto fato ocorrido a mais de 9 anos, em 23 de dezembro de 2016”, cumpre destacar que as medidas devem ser mantidas enquanto permanecerem os motivos que justificaram sua aplicação, conforme disciplina o art. 19, §6°, da Lei nº 11.340/06. Assim, não há que se falar em caducidade das medidas impostas, se presente a vulnerabilidade da vítima, tendo o Juiz de primeira instância pontuado, nos informes judiciais, o risco concreto e atual à integridade psicológica da ofendida, a qual realiza tratamento psicológico. X - Importa salientar que, embora a impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de elidir a necessidade das medidas impostas. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante a revogação das medidas, quando comprovada a vulnerabilidade da vítima. XI - Em relação ao pleito de “flexibilização da medida para autorizar seu retorno à residência, comprometendo-se a realizar, às suas expensas, as seguintes alterações no imóvel: a) Fechar permanentemente a porta voltada para a casa da ofendida; b) Construir um muro no local, eliminando o contato visual; e c) Instalar um novo portão de acesso no lado oposto da propriedade, de modo que a entrada e a saída do paciente ocorram por outra rua”. não merece ser conhecido, isto porque, da forma pela qual a impetração foi instruída, não se tem como aferir se a matéria foi apreciada pelo Juízo de origem, pelo que o seu exame no Segundo Grau configuraria verdadeira supressão de instância, sendo vedado o conhecimento de Habeas Corpus que verse sobre matéria não submetida à instância primeva. XII - Por fim, vale registrar que, em havendo modificação do quadro sob destrame, nada impede a revisão das medidas impostas ou mesmo a sua revogação. XIII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo parcial conhecimento e denegação da ordem. XIV - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8069536-73.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Thaís Laiane de Freitas Costa dos Santos (OAB/PE 61.441), paciente Firmo Lisboa da Costa e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Juazeiro/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.